Tribunal: TJSP
Processo: 0006306-36.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006306-36.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVID
DA SILVA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela
perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006306-36.2020.8.26.0502 -Voto no 27.659
2
VOTO no 27.659
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006306-36.2020.8.26.0502
COMARCA: Campinas DEECRIM da 4a RAJ
Agravante: DAVID DA SILVA RODRIGUES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
progressão ao regime aberto Sentenciado que foi
regredido ao regime fechado, em decorrência de
unificação de penas, e, então, progredido Perda
superveniente do objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado DAVID DA SILVA RODRIGUES contra a r. decisão de
fls. 04, que determinou aguardasse o recebimento de duas guias de
recolhimento, para então analisar o pleito de progressão carcerária.
Assevera o agravante que preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto, sustentando que
a demora no recebimento das guias de recolhimento não lhe pode
prejudicar, já que não deu causa ao atraso indevido e tomou todas as
medidas cabíveis para o processamento mais ágil (fls. 01/03).
Contrariado o recurso (fls. 56/57), e mantida a r.
decisão (fls. 58), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 63/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006306-36.2020.8.26.0502 -Voto no 27.659
3
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos pela i. defesa e a
lamentável demora do cadastramento das guias de recolhimento faltantes,
o presente recurso encontra-se prejudicado.
Com efeito, conforme se verifica do andamento do
processo de execução na origem, nesse ínterim, as guias foram juntadas
aos autos, elaborou-se novo cálculo de liquidação de penas e,
determinada a unificação, o sentenciado foi regredido ao regime fechado
e, então, novamente progredido ao semiaberto. A situação fática de
outrora não mais existe.
Destarte, não havendo mais o objeto e o contexto da r.
decisão que fora agravada inicialmente, o presente recurso está
prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda
do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator